Tribunal: STF
Processo: RE 501693
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
1.  Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MINISTRO DE ESTADO DA DEFESA. AUXILIAR LOCAL. ADMISSÃO ANTERIOR A 11/12/90. SUBMISSÃO AO REGIME JURÍDICO ESTATUTÁRIO. ART. 243 DA LEI N° 8.112/90. RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRA TO DE TRABALHO ANULADA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REJEIÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA EM PARTE. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 



    1. O Ministro de Estado da Defesa, a quem cabe, por delegação, a prática de atos de provimento de cargo público, é parte legítima para figurar no pólo passivo do mandado de segurança no qual Auxiliar Local, que firmou contrato de trabalho com a Comissão Aeronáutica Brasileira na Europa - CABE, busca enquadramento no Regime Jurídico dos Servidores Civis. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.



    2. O Auxiliar Local, que presta serviços para o Brasil no exterior, admitido anteriormente a 11 de dezembro de 1990, passou a ser submetido ao Regime Jurídico dos Servidores Civis por força do art. 243 da Lei 8.112/90.



    3. O servidor público federal apenas pode ser demitido segundo as regras do art. 41, § 1°, da Constituição Federal. Demissão anulada.



    4. A transformação requerida pela impetrante equivale a criar um cargo público com remuneração peculiar e exclusiva, o que apenas se pode dar por meio de lei, conforme o disposto no art. 37, inc. I, da Constituição Federal.



    5. Segurança concedida em parte. Agravo regimental prejudicado. 



    2. A controvérsia apresentada nestes autos também foi submetida ao Supremo Tribunal Federal na ADI 2.968/DF, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se impugna a constitucionalidade do art. 243 da Lei n° 8.112, de 11.12.1990, o qual submete os servidores públicos antes regidos pela Lei n° 1.711/52 e pela CLT ao novo regime estatutário. 



    3. Em situações como a presente, esta Corte tem admitido que se proceda à devolução dos autos ao tribunal de origem a fim de aguardar a solução da controvérsia por meio do julgamento definitivo da ação de controle concentrado de constitucionalidade. Nesse sentido: RE 995.900, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; RE 1.390.185, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia; RE 1.400.964, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1.019.757, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 1.132.500, Rel. Min. Gilmar Mendes. 



    4. Diante do exposto, afasto o sobrestamento do feito para determinar o retorno dos autos à origem, onde deverão aguardar o julgamento final da ADI 2.968/DF, após o que deverá ser realizado novo juízo de admissibilidade do recurso, com sua remessa ao STF, se for o caso. 



    Publique-se.



          Brasília, 29 de março de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator